Tribunal: STF
Processo: ARE 1584275
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

    I. CASO EM EXAME

    Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a inadmissibilidade de recurso extraordinário em razão da deficiência na fundamentação da repercussão geral da matéria constitucional, sob alegação de omissão, contradição, obscuridade e erro no julgado.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, bem como se é possível a rediscussão da matéria com efeitos infringentes.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

    Acórdão embargado fundamenta adequadamente a inadmissibilidade do recurso extraordinário pela deficiência na demonstração da repercussão geral.

    A pretensão do embargante busca rediscutir a conclusão adotada, com o objetivo de obter efeitos infringentes, o que é incabível na via eleita.

    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de embargos de declaração quando ausentes os vícios legais e configurada a intenção de rediscussão da causa.

    IV. DISPOSITIVO

    Embargos de declaração rejeitados.